Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONVERSAS COM ADVOGADA. SIGILO PROFISSIONAL. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO PACIENTE COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA LÍCITA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ilicitude de prova nem quebra de sigilo profissional quando conversas do agente com sua advogada são extraídas de aparelho celular apreendido com o paciente, investigado pela prática de homicídio qualificado, por decisão judicial, portanto, obtidas de forma fortuita.
2. Ordem conhecida e denegada.